Tribunal: STF
Processo: ADI 1061
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-19
Data de publicação: 2002-06-19

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
 Questão de
ordem.
                   - Esta Corte já firmou o entendimento (assim, a
 título de
exemplo, na ADIQO 612 e na ADIQO 2.290) de que, havendo a cessação
superveniente, inclusive por auto-revogação, da norma jurídica
impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade, esta
fica prejudicada por perda de seu objeto.
                   - No caso, como salientou o parecer da
 Procuradoria-Geral
da República, o dispositivo legal impugnado, por ter sua vigência
limitada no tempo - o exercício de 1994 - se auto-revogou ao término
dele.
                  Questão de ordem que se resolve dando-se por
 prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade, ficando cassada, em
conseqüência, a liminar concedida.